Tribunal: TJDFT
Processo: 0739809-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739809-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: M. L. Z. G. B. REPRESENTANTE LEGAL: ELISA REGINA ZANATTA DE OLIVEIRA BERTI AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0719095-74.2022.8.07.0020 – id 141205978) que indeferiu liminar para o réu autorizar/custear o exame "Sequenciamento por exoma genético - Código TUSS:40503810 e X-Frágil - Código TUSS:40314235". Alega, em suma, que, em razão de seu diagnóstico de espectro autista – TEA, com comprometimento da linguagem funcional, foi indicado tratamento para urgente inserção em programa de estimulação multidisciplinar, já autorizado pela agravada, o que, sustenta, abrange a realização do exame vindicado para investigação etiológica. Logo, seria injustificável a recusa motivada pelo prazo de carência. Ante o término do prazo de carência, a agravante foi intimada para informar se persiste o interesse recursal, ficando alertada de que o silêncio seria interpretado como perda do interesse. Quedou-se inerte. 2. Julgo prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 26/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator